Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014872-59.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: RAPHAEL PEREIRA DOS ANJOS
AGRAVADO: ELISANGELA LEAL
Visto.
Na hipótese, o Agravante interpôs este recurso, com o fito de reformar a decisão, que indeferiu o pedido liminar de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1014872-59.2019.8.11.0000, diante do não preenchimento dos requisitos da tutela judicial requestada.
Todavia, após a interposição deste recurso interno, aportou aos Autos o Acórdão do agravo de instrumento originário (id no 28895964), o qual teve o mérito julgado.
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido.
Nesse sentido, seguem os precedentes deste e dos mais diversos Tribunais:
AGRAVO INTERNO — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.
Recurso prejudicado. (AgR 95596/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)
AGRAVO INTERNO - AGRAVO INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL - JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO.
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.
- Julgar prejudicado o agravo interno. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.051784-3/002, Relator (a): Des. (a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 19/05/2017)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora